Tribunal: TJPA
Processo: 0806598-79.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806598-79.2021.8.14.0051

APELANTE: DANIEL SA PEDROSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INVASÃO DE RESIDÊNCIA NO PERÍODO NOTURNO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por
DANIEL SÁ PEDROSO
contra sentença que o condenou à pena de 09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 25 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, em razão do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo. A defesa recorre exclusivamente da dosimetria, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal, sob alegação de valoração indevida dos vetores culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve indevida valoração da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, a justificar a redução da pena-base para o mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A culpabilidade revela-se elevada quando o agente invade residência no período noturno e efetua disparos de arma de fogo no interior do imóvel, próximo à vítima, demonstrando maior grau de reprovabilidade e periculosidade da conduta.

4. As circunstâncias do crime são negativamente valoradas quando comprovado que o delito foi praticado em concurso de agentes e mediante arrombamento da residência, violando o espaço de maior proteção da vítima. A jurisprudência admite a utilização de majorante não empregada na terceira fase da dosimetria como fundamento para valoração negativa de circunstância judicial, sem que se possa falar em
bis in idem.

5. As consequências do crime justificam exasperação da pena-base quando demonstrado que a vítima sofreu lesões corporais e abalo psicológico decorrentes da violência empregada.

6. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente fundamentadas em elementos concretos dos autos, legitima a fixação da pena-base acima do mínimo legal, conforme orientação consolidada na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

O concurso de agentes pode ser valorado como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria, quando não utilizado como causa de aumento na terceira fase, sem configurar
bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 157, § 2º, II, e § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 873.403/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 29.10.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

DANIEL SÁ PEDROSO
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CPB, interpôs o presente recurso, objetivando a reforma da referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal de Santarém/PA.

Nas suas razões, o apelante se insurgiu unicamente com relação a dosimetria, pugnando pela fixação da pena-base no mínimo legal, tendo em vista a valoração equivocada dos vetores: culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. Ao final, pleiteou o conhecimento e provimento do apelo.

Em contrarrazões, o apelado requereu o conhecimento e improvimento da apelação. Nesta superior instância, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja também manifestou-se pelo improvimento

do recurso
.

À revisão.

É o relatório
,
com sugestão de inclusão no plenário virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
razão pela qual conheço do recurso

interposto
e faço uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos,
começando pela transcrição da denúncia,
verbis
:

“[...] No dia 27/03/2021, por volta das 22h30min, os denunciados DANIEL SÁ PEDROSO E MARCOS PAULO FERREIRA, em união de desígnios e mediante violência e grave ameaça exercida por meio de arma de fogo, adentraram na residência da vítima LUCINETE CARDOSO, localizada na Rua Marajó, nº 2772, bairro São José Operário, neste Município de Santarém, e subtraíram uma bolsa feminina marca Couro Café contendo uma carteira porta-cédulas, documentos pessoais, talões de cheque, cartões bancários, o valor em dinheiro de aproximadamente R$ 8.000,00 (oito mil reais) e cerca de 200 (duzentos) gramas de ouro em joias. Conforme apurado, no dia e hora mencionados, ao chegar em sua casa, a ofendida adentrou no imóvel pela porta da cozinha, ocasião em que presenciou dois homens dentro da residência. Nesse momento, o denunciado DANIEL, trajando camisa vermelha, bermuda jeans escura, além de um boné e máscara pretos, abordou a vítima e apontou em direção desta uma arma de fogo, tipo revólver, ordenando que permanecesse calada. Por conseguinte, Lucinete gritou por socorro e arremessou um copo de vidro em direção a DANIEL, instante em que travaram luta corporal no piso da cozinha e a vítima reconheceu o demandando ao puxar a máscara e o boné que este utilizava. Ato contínuo, o outro denunciado, MARCOS, tomou a bolsa da ofendida, ao passo que DANIEL deu uma coronhada no joelho de Lucinete e disparou duas vezes com a arma de fogo em direção ao solo, próximo às pernas dela, tendo, em seguida, os dois imputados empreendido fuga a pé e levando consigo os bens da vítima acima mencionados. [...]” (SIC)
(fls. 104/107).

Após a instrução, o Juízo
a quo

condenou
DANIEL SÁ PEDROSO
à pena de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, do CPB
.
Inconformada
,
a defesa recorreu unicamente da pena.

São os fatos.

DA DOSIMETRIA

O inconformismo da defesa cinge-se unicamente a dosimetria, pugnando pela fixação da pena base no mínimo legal, considerando a valoração equivocada da
culpabilidade, das circunstâncias e consequências do crime.

Transcrevo o cálculo de pena:

“[...] Circunstâncias judiciais (art. 59 do CP):
Culpabilidade: A culpabilidade do agente extrapola o tipo penal. A ousadia demonstrada ao invadir a residência da vítima durante o período noturno e, principalmente, ao efetuar disparos de arma de fogo no interior do imóvel, próximo à ofendida, revela um elevado grau de reprovabilidade e periculosidade da conduta. (Desfavorável)
; Antecedentes: o denunciado possui antecedentes, tendo em vista a condenação por crime cometido em data anterior aos fatos (10/03/2021), nos autos nº 0803094-65.2021.8.14.0051, transitada em julgado em 21/11/2023 (Desfavorável); Conduta social: Presumivelmente regular, sem elementos contrários nos autos. (Neutra); Personalidade: Não há elementos técnicos para aferição. (Neutra); Motivos: A busca pelo lucro fácil, inerente aos crimes patrimoniais. (Neutra);
Circunstâncias: As circunstâncias do crime são graves. O delito foi praticado em concurso de agentes e mediante arrombamento da residência da vítima durante o repouso noturno, violando o local de maior proteção e segurança da ofendida. (Desfavorável)
;
Consequências: As consequências do delito foram graves para a vítima, que além do grande prejuízo material não ressarcido, sofreu lesões corporais atestadas em laudo pericial (Num. 29260674 - Pág. 22) e, inegavelmente, um severo abalo psicológico. (Desfavorável)
; Comportamento da vítima: Em nada contribuiu para o delito. (Neutra).
Havendo quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências), exaspero a pena-base, fixando-a em 07 (sete) anos de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.
Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea em sede policial, atenuo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a provisoriamente em 05 (cinco) anos e 10(meses) de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. Considerando a causa especial de aumento de pena prevista no §2º-A, I do art. 157, do CP (uso de arma de fogo), elevo a pena em 2/3 (dois terços), fixando-a em 09 (NOVE) ANOS E 08 (OITO) MESES E 20(VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, E AO PAGAMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) DIAS-MULTA, PATAMAR QUE TORNO DEFINITIVO ANTE A INEXISTÊNCIA DE OUTRAS CAUSAS MODIFICADORAS. [...]” (SIC)

Analisando o cálculo dosimétrico, constata-se que não assiste razão à defesa, pois os vetores
culpabilidade, circunstâncias e consequências do
crime foram valorados de forma escorreita, com base em elementos concretos dos autos, ao contrário do que foi alegado nas razões do apelo.

Deveras, no que tange a culpabilidade, o magistrado destacou a ousadia do apelante ao invadir a residência da vítima durante o repouso noturno. No mais, ressaltou que o recorrente efetuou disparos de arma de fogo no imóvel,
com

o claro intuito de amedrontar a vítima
e facilitar a subtração patrimonial.

Já na avaliação das circunstâncias do crime, o juiz levou em conta o concurso de agentes, pois o réu agiu acompanhado de outro indivíduo. Trata-se de circunstância devidamente
comprovada pela prova oral colhida na instrução criminal
, em especial pelo
depoimento da vítima e da sua filha
.

É cediço que, havendo duas causas de aumento, é admitido o
emprego de uma delas na análise da pena-base
, enquanto a outra majora a pena na terceira fase do cálculo, evitando-se, assim, a ocorrência de
bis in idem.

Nesse sentido,
verbis
:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. UTILIZAÇÃO DE MAJORANTE SOBEJANTE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por roubo majorado. A defesa alegou a necessidade de redimensionamento da pena, especialmente em relação à majoração da pena com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões centrais em discussão: (i) A admissibilidade do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio para rediscutir questões já decididas em apelação transitada em julgado. (ii)
A legalidade da utilização de majorantes do crime de roubo como circunstância judicial desfavorável na dosimetria
. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, conforme orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e Superior Tribunal de Justiça (STJ), salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso. 4.
A utilização de majorantes do crime de roubo (como o concurso de agentes) como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, quando não utilizadas para aumentar a pena na terceira fase, é legal e amplamente aceita na jurisprudência do STJ
. 5. A pena foi corretamente dosada, com base em circunstâncias judiciais devidamente fundamentadas, sem qualquer afronta ao sistema trifásico de aplicação da pena. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (HC n. 873.403/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024.)”

Ainda quanto as circunstâncias, constata-se que o julgador também ponderou que o
crime foi praticado com

arrombamento da residência, violando

o local de

maior proteção e segurança da ofendida.

Por derradeiro, tem-se que as consequências do crime foram avaliadas negativamente, com base nas lesões corporais encontradas na vítima, as quais foram provocadas pelo
excesso de violência empregado no roubo
.

Na hipótese, os fatos narrados acima se mostram suficientes para justificar o afastamento da pena - base do mínimo legal, atendendo aos critérios qualitativos e quantitativos exigidos pela técnica de individualização da pena. A sanção inicial, portanto, não se mostra desproporcional ao delito cometido, mas sim adequada ao grau de reprovabilidade demonstrado na conduta do apelante,
demandando, portanto, maior censura do Estado-Juiz.

Nesse ponto, impende registrar que esta Corte de Justiça pacificou o entendimento quanto à legitimidade da elevação da pena-base, com fundamento na valoração negativa de vetores do art. 59 do CPB. Essa é a inteligência da
Súmula 23

deste

Sodalício
, a qual peço vênia para transcrever:

"Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal."

Por estas razões, mantenho integralmente a pena-base.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 25/03/2026